Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0720931-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS DA SILVA, FELIPE TOMAZ DA SILVA PARTE RE: FELIPE TOMAZ DA SILVA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA DESPACHO O Incidente proposto pelo recorrente FRANCISCO CARLOS DA SILVA se refere ao instituto previsto no art. 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009: “§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.” Na hipótese, não há juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal, cabendo à Turma apenas processar o pedido, intimar a parte recorrida para responder e remeter os autos ao STJ. Nesse sentido: STJ, Rcl 37.545/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 9/10/2019; STJ, Rcl 41.060/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 31/5/2021. Ante o exposto: - Reúnam-se os processos 0720931-65.2024.8.07.0003 e 0727281- 69.2024.8.07.0003; - Intime-se o recorrido FELIPE TOMAZ DA SILVA para responder; - Após, remeta-se ao Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora